Tribunal: STF
Processo: ARE 1538581
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.L.S.G., em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO – ACATAMENTO – HARMONIA ENTRE A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EMBARGOS PROVIDOS.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Narra que “o que se tem nos autos é uma condenação absurda, que se baseou, unicamente, em narrativas desconexas da suposta vítima, mesmo que todos os demais depoimentos prestados (eis que estas foram as únicas provas colhidas) fossem em sentido completamente oposto à descrição contraditória da suposta vítima, razão pela qual a condenação imposta ao Recorrente se deu em violação ao dispositivo constitucional, mais especificamente ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (AI 742.460, TEMA 182). MATERIALIDADE E TIPICIDADE DOS FATOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1494334-AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 28.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV E LVII DO ART. 5º E AO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1463505 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 06-12-2023)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1408660 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente